Tribunal: TJES
Processo: 5009136-55.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009136-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA FERREIRA TIUSSI
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009136-55.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROSA FERREIRA TIUSSI

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que os contratos apresentados nos autos constam assinados digitalmente, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, compreendo que o Recorrido não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pelo Recorrido dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento, valendo o destaque, no particular, à observação feita pelo próprio Juízo sentenciante quanto à desconformidade da assinatura digital, que ora se reproduz: “[...]
A contestação ainda traz em seu bojo assinatura eletrônica no nome da parte demandante, porém, sem os requisitos de autenticidade e segurança de chaves públicas exigidos por lei para a validade do tipo de manifestação da vontade
[...]”. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrente, cumpria ao Recorrido a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(5). Por isso, merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à declaração de nulidade do negócio jurídico em comento, devendo o Recorrido cessar as cobranças realizadas em desfavor da consumidora. Em tempo, também devida a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas em benefício previdenciário da Recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC.

(6). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais postulada
in casu
, haja vista que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento parcial de benefício previdenciário da Recorrente, situação agravada ainda considerando a fragilidade da parte autora (pessoa idosa), de modo que merece adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
para: a) declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado, determinando a cessação dos descontos realizados em desfavor da parte autora; b) CONDENAR o Recorrido à restituição em dobro do montante descontado indevidamente em desfavor da parte autora,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
c)

CONDENAR o Recorrido

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)